Tribunal: STF
Processo: RHC 60501
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DENUNCIA. NÃO CONFIGURA MOTIVO DE
REJEIÇÃO DA DENUNCIA, SEGUNDO O ART. 43 DO COD. PROC. PENAL, O FATO
DE, NO ESTELIONATO DO CHAMADO "CONTO DA GUITARRA", DEIXAR-SE DE
TRAZER A AÇÃO PENAL TAMBÉM A VÍTIMA, IGUALMENTE INSPIRADA EM
PROPOSITO CRIMINOSO.